Tribunal: TJMT
Processo: 0016460-60.2017.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016460-60.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES - CPF: 709.021.351-04 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (APELANTE), ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JURANDIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 630.450.441-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 026.068.691-33 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DIEGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.988.651-26 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 023.094.681-00 (APELANTE), KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA - CPF: 043.391.891-89 (APELANTE), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (APELANTE), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (APELANTE), LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE - CPF: 032.328.741-77 (APELANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.988.651-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 026.068.691-33 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016460-60.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, JURANDIR BENEDITO DA SILVA, HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, JULYENDER BATISTA BORGES, LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2o, §3o, DA LEI N. 12.850/13 -
PRELIMINARES
– ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO – VALIDADE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE -
CABE AO MAGISTRADO A FACULDADE DE INDEFERIR MOTIVADAMENTE O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS, IRRELEVANTES OU
IMPERTINENTES – REQUER A NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP – INVIABILIDADE – ANÁLISE DEVIDAMENTE AUTORIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE CORRÉUS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO
A QUO
- PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PRINCÍPIO DA SIMETRIA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A Lei Complementar no 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural.

Na forma da parte final do § 1o do artigo 400 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado, mesmo no processo penal, a faculdade de indeferir motivadamente o pedido de realização de diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. Nesse contexto, a elevação da pena-base de todos os apelantes foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Não obstante o pedido restituição do veículo VW Golf 1.6 Sportline, formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais, constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Segundo o enunciado 33 fixado em incidente de uniformização de jurisprudência deste Tribunal, sob no o 101532/2015,
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016460-60.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, JURANDIR BENEDITO DA SILVA, HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, JULYENDER BATISTA BORGES, LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, JURANDIR BENEDITO DA SILVA, HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, JULYENDER BATISTA BORGES e LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE
contra sentença, prolatada pelo Juízo da
Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que julgou parcialmente
procedente
a inicial acusatória para (id. 183380807):

i. Absolver THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, DIEGO SILVA DOS SANTOS, ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO, DAINEY APARECIDO DA COSTA, do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12850/13, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e;

ii. Condenar:

- MARCUS VINÍCIUS FRAGA SOARES à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, §3o (posição de comando), da Lei n. 12.850/2013.

- GILBERTO SILVA BRASIL à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, §3o (posição de comando), da Lei n. 12.850/2013.

- JÚNIOR ALVES VIEIRA à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 50 (cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

- CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAÚBAS
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência) e 50 (cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
JULYENDER BATISTA BORGES
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência) e 50 (cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTE
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETTE
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

Negado o direito de recorrer em liberdade somente aos réus GILBERTO SILVA BRASIL, JÚNIOR ALVES VIEIRA, ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS e JULYENDER BATISTA BORGES.

Em suas razões recursais, a defesa de AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO MACAÚBAS pugna pela absolvição do acusado
do delito de organização criminosa,
nos termos do artigo 386, II, V e VII, do CPP
ou o afastamento dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena-base no seu mínimo legal
(id.
183380809, p. 122
).

A Defensoria Pública, representando os réus JUNIOR ALVES VIEIRA, JURAND1R BENEDITO DA SILVA, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, HIAN VÍTOR OLIVEIRA CAVALCANTI e JULYENDER BATISTA BORGES, nas razões recursais, requer a absolvição dos apelantes por não terem eles praticado a elementar do tipo penal ou por insuficiência probatória.

Busca, subsidiariamente,
o afastamento dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena-base no seu mínimo legal, além da readequação da pena de multa (id. 183380810, p. 88)

A defesa de LUBIA CAMILLA GORGETE PINHEIRO, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA e MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, nas suas razões recursais, requer, preliminarmente, a desclassificação do delito previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/13 para o previsto no artigo 288 do Código Penal, e consequentemente anule a sentença em razão da incompetência do Juízo, bem como busca a nulidade da sentença em razão da
“NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA”.

Ainda, preliminarmente, requer a nulidade do feito por afronta ao princípio do promotor natural ou em razão do indeferimento das provas requeridas pela defesa.

No mérito, pugna pela absolvição dos apelantes, sob a alegação de ausência de provas judicializadas, além da restituição do veículo V
olkswagen Golf apreendido (id.
183380811, p. 72).

Por fim, a defesa de GILBERTO SILVA BRASIL requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através do seu aplicativo WhatsApp.

Busca, no mérito, a absolvição do apelante por ausência de provas de autoria ou a readequação do quantum aplicado para majorar a pena-base e o afastamento da causa de aumento de pena por exercer comando na organização criminosa, previsto no artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013 (id. 195701244).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
dos apelos defensivos (id ́s.
183380810, p. 88
;
183380811, p. 39; 183380810, p. 183380845 e; 195701247
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto (id.
185145680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016460-60.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, JURANDIR BENEDITO DA SILVA, HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, JULYENDER BATISTA BORGES, LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do promotor natural.

A defesa suscita a nulidade processual face à impossibilidade de atuação dos promotores do GAECO a partir do recebimento de denúncia.

Todavia, a ação penal não foi pautada em investigação promovida pelo
Parquet,
mas sim em investigação deflagrada e instaurada pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis, no âmbito da “Operação Kabum”, que culminou no descortinamento de uma intrincada organização criminosa estruturada e especializada em furtos e roubos contra agências bancárias no Estado de Mato Grosso.

Desse modo, foram compartilhadas as provas da referida operação com a Gerência de Combate ao Crime Organizada da Polícia Judiciária Civil, a qual conduziu as investigações.

Assim, diante do teor da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno – TJ/MT, os autos foram distribuídos para o Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela constatação da prática do delito de organização criminosa pelos investigados.

Assim, ficou nitidamente evidenciado a atuação conjunta entre Polícia Judiciária Civil e Ministério Público na busca da persecução penal e responsabilização dos investigados, com o oferecimento da denúncia em desfavor dos réus, inclusive do ora apelante.

Outrossim, os promotores que atuam no GAECO são os órgãos de execução detentores de atribuição para oferecimento de denúncia e atuação na fase judicial do curso da instrução criminal no âmbito da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, juízo detentor de competência para processar e julgar delitos relacionados ao crime organizado e delitos conexos no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Na realidade, os promotores que atuam no Gaeco são os promotores naturais que formam a
opinio delicti
em relação aos delitos do crime organizado e conexos, quer seja na fase investigativa quanto na judicial, e estão vinculados ao Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, podendo atuar de forma isolada ou em conjunto com outros membros do Parquet, conforme preconiza as disposições da Resolução n.o 187/2019-CPJ.

Importante salientar que
o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do Ministério Público, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

Confira-se, especificamente o § 3o do artigo 4o, o qual prescreve que
“a denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos”.

O significado da regra é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que tenha prévia atribuição natural para o caso em razão do lugar do crime atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia.

Em verdade, a interpretação conjugada dos § 2o e 3o da LC 119/2002 permite a clara compreensão de que, enquanto o § 2o do art. 4o prevê em favor do GAECO a possibilidade de para atuar na fase investigatória em conjunto com o promotor local, o § 3o faculta ao promotor local atuar na instrução criminal em conjunto com o GAECO, ou seja, as normas, ao contrário de limitar, ampliam a atuação do órgão, dando-lhe primazia em relação ao promotor local.

Assim, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que considera a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que não respeitam limites territoriais; e nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Além disso, o fato de as atribuições terem fonte na própria lei, o Ministério Público, por seu órgão colegiado máximo - Colégio de Procuradores de Justiça -, regulamentou as atribuições dos promotores de justiça do GAECO em resoluções sucessivas, desde 2003, notadamente com a finalidade de melhor disciplinar a co-atuação de mais de um órgão no processo criminal, atento à necessidade de assegurar a garantia à independência funcional em benefício da própria coletividade.

Nesse sentido, a Resolução no 16/2003-CPJ, em plena harmonia com a LC 119/2002, estabeleceu logo no seu artigo 1o que:

‘Art. 1o. O GAECO à GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial, podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso.’

E após discriminar as atribuições do órgão no artigo 8o, o seu parágrafo único é igualmente expresso ao dispor que:

‘Parágrafo único - Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso.’

O referido inciso VII da resolução 16/2003-CPJ prevê as atribuições:

‘VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo’.

Deve-se salientar que, embora uma leitura isolada dessa regra possa induzir à ideia de que o GAECO só poderia funcionar na fase pré-processual, o art. 1o a que se subordina, em harmonia com a própria LC 119/2002, afastam essa compreensão, pelas razões apontadas alhures.

A referência feita no parágrafo único a ação penal, (mencionada no inciso VII), não foi feita de molde a restringir a coparticipação do GAECO até o oferecimento da denúncia. Se essa fosse a intenção, não haveria razão para se dizer durante o curso da ação penal; pois, a despeito da imperfeição do termo, já que denúncia não tem curso, o que se pretendeu foi simplesmente fazer remessa a regra do inciso VII que estabelece a atribuição dos promotores do órgão para continuar atuando no curso do processo criminal juntamente com o Promotor local.

Porém, no caso das demandas da comarca da capital, a figura desse promotor de atribuição prévia inexiste, pois, os membros do GAECO, como no caso dos autos, concentram ambas as figuras (atribuições prévias/originárias e atribuições especializadas).

Ademais, resta claro que o Acórdão da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT nos Embargos Infringentes no 48046/2018, opostos na Apelação 29611/2017 não serve de paradigma para todas as atuações funcionais dos membros ministeriais do GAECO, pois naquele caso não ficou evidenciada eventual organização criminosa.

A propósito, esta e. Câmara assim tem decidido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CRIME PREVISTO NO ART. 232 DO ECA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO INSERTO NO ART. 232 DO ECA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO – VALIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DELITOS QUE FORAM ABSOLVIDOS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRETENSÕES DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES IN LOCO – RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, CADERNO DE ANOTAÇÕES, ARMA DE FOGO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES CONSERVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA A MAJORANTE INSERTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DIMINUIÇÃO DAS PENAS – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – VIABILIDADE – NOVO QUANTUM DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – APELO DE L.P.R E V.M.P.N DESPROVIDO – RECURSO DE V.S.S PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E O REGIME PRISIONAL, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Evidenciada a ocorrência da prescrição quanto à imputação do delito previsto no art. 232 do ECA, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente.

É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Água Boa, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno.

‘A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal’ (STF, HC no 113018).

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural.

(...).”
(N.U 1001907-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, VIOLAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU DAS PROVAS ORIUNDAS DOS APARELHOS CELULARES, ABSOLVIDOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTABELECIDO O REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 11/2017-TP - MATÉRIA ANALISADA DO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - ACÓRDÃO MANTIDO PELO STJ - LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA RECONHECIDA PELO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL -PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO NÃO VERIFICADA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS - AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS CELULARES - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - LEGALIDADE DAS PROVAS - PREMISSA DO STJ - PRELIMINARES REJEITADAS - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - DADOS EXISTENTES NOS APARELHOS CELULARES - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS APELANTES - ESTRUTURA E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO - VÍNCULO ENTRE OS APELANTES E OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL-PCC - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÕES POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRESERVADAS - DETRAÇÃO - REINSIDÊNCIA - COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA RESERVADO AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT).

O c. STJ ‘já se manifestou sobre a legalidade da tramitação das ações penais contra o crime organizado na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (HC n. 237.956/MT[...]), bem como consolidou entendimento de que a remessa de processos a varas especializadas localizadas em comarcas diferentes daquelas onde os fatos ocorreram não enseja a ocorrência de nulidade do feito’ (TJMT, HC NU 1014354-64.2022.8.11.0000).

A ‘Lei Complementar no 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural’ (PGJ, Parecer no 001502-009/2019)

‘1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.” (STJ, RHC no 149.249/MT)

‘Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.’ (TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042)

Pelo exposto, inexiste nulidade ou ilegalidade nos atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO, razão pela qual, em consonância ao parecer ministerial, rejeita-se a preliminar suscitada.

Do indeferimento das provas requeridas pela defesa.

Alega a defesa de Lúbia, Cleyton e Marcus que a sentença padece de nulidade ao indeferir os seguintes pedidos (id. 183380811, p. 89):

“Oficiar a operadora CLARO, referente ao terminal telefônico 065-99275-4911 requerendo ERBS das ligações efetuadas e recebidas nas datas; 13 e 14/11/2016, 27/01/2017, 30/01/2017, 01/02/2017, 01/04/2017 e 04/02/2017 à 15/02/2017

Oficiar à empresa Valley Pub Eireli da comarca de Campo Grande/MS para comprovar que na data de 06.02.2014 o réu Marcos Vinícius Fraga Soares esteve presente no estabelecimento”. Sic.

Não obstante, a magistrada, ao prolatar a sentença e, ao indeferir novamente os pedidos mencionados, consignou que

“No tocante à expedição de ofício à empresa Valley Pub, de Campo Grande/MS, não vislumbro prejuízo, uma vez que foi promovida a juntada da declaração de que o acusado estava na referida casa noturna no dia 06/02/2017 de 01h03 as 03h00.

Em relação ao pedido de requisição de ERB's do aparelho celular 065.992754911 visava, segundo a defesa, provar que o acusado MARCUS VINICIUS não estava no local dos fatos por ocasião do furto da agência bancária em Poconé/MT.

Ocorre, que a denúncia imputa ao acusado a liderança da referida organização criminosa, figurando como autor intelectual dos crimes praticados, de modo que não se apura nestes autos a prática dos delitos patrimoniais cometidos contra agências bancárias e sim a existência de elo associativo e criminoso em relação ao acusado MARCUS VINICIUS, de modo que não vislumbro interesse jurídico na referida diligência”.
(
Sic.
id. 183380807, p. 16)

Com efeito, na forma da parte final do § 1o do artigo 400 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado, mesmo no processo penal, a faculdade de indeferir motivadamente o pedido de realização de diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes”
(AgRg no RHC 157. 565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022).

Além do mais, a jurisprudência compreende que
“havendo robusto conjunto probatório, é possível dispensar testemunhas sem que haja nulidade no processo”
(MS 18.761/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o/7/2019).

Outrossim, conforme bem consignado na sentença guerreada, não houve prejuízo ao réu vez que o seu comparecimento na Valley Pub foi comprovado pela juntada de declaração constando que ele esteve no estabelecimento no dia dos fatos.

Já no tocante ao pleito de requisição das ERB ́s do seu telefone, no intuito de comprovar que não no local dos fatos por ocasião do furto da agência bancária em Poconé/MT, como bem consignado na sentença, os fatos apurados nos autos não se relacionam com o referido furto, mas sim,
apurar a liderança do acusado na referida organização criminosa. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief.

A propósito:
“O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”
(AgRg no HC n. 784.628/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Da nulidade das provas extraídas do aplicativo WhatsApp.

A defesa de Gilberto Silva Brasil suscita a nulidade das provas extraídas do aplicativo de conversas WhatsApp ao argumento de ausência de autorização judicial para acesso às provas existentes nos aplicativos de comunicação do aparelho celular.

Cabe salientar, inicialmente, que o pleito se encontra precluso, vez que não foi abordado em sede de alegações finais.

Se não bastasse, ao contrário do alegado, a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos foi devidamente autorizada e fundamentada nos autos de n.o 0003882-65.2017.8.11.0042 (464012), da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, sendo, ainda, declinada a competência para o juízo da 7a Vara Criminal.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade vez que a diligência foi precedida de autorização judicial.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório – todos os réus.

MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, JURANDIR BENEDITO DA SILVA, HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, JULYENDER BATISTA BORGES e LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE, em coautoria com
Thassiana Cristina de Oliveira, Elvis Elismar de Arruda Figueiredo, Diego Silva dos Santos e Dainey Aparecido da Costa

foram denunciados pela prática do delito de organização criminosa, nos seguintes termos (id. 183380692, p. 05):

“Conforme foi delineado pelos d. Delegados de Polícia que presidiram o Inquérito Policial, as investigações sobre a existência da referida organização criminosa decorreram dos Inquéritos Policiais n. 105/2016, que tramitou em Cuiabá/MT, e n.°16/2017, que tramitou em Rondonópolis/MT, os quais perquiriram a elucidação dos crimes patrimoniais praticados em face da Agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Pernambuco n.° 14, bairro Morada da Serra II, em Cuiabá/MT, e Agencia do Banco do Brasil localizada na cidade de Poconé/MT, respectivamente.

Da análise das investigações realizadas nos referidos inquéritos policiais em conjunto com as interceptações telefônicas e demais provas compartilhadas com a Gerência de Combate ao Crime Organizado — GCCO, foi possível constatar que as ações perpetradas não foram isoladas, mas oriundas de ações planejadas e praticadas por uma verdadeira organização criminosa.

Ressalta-se que o conjunto probatório apresenta com riqueza de detalhes as circunstâncias que nos aponta a existência de mais uma organização criminosa neste Estado de Mato Grosso.

A organização criminosa desmantelada por ocasião da denominada Operação Luxus, integrada pelos denunciados mencionados acima, demonstrou ser estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, sendo que cada um dos seus integrantes possuía função especifica, de maior ou menor intensidade, mas sempre objetivando atender aos interesses do grupo criminoso

Importante mencionar que, em virtude do grande número de elementos que a compõem, alguns dos integrantes não tem a dimensão total da organização criminosa e nem conhecem todos os seus 'colegas". Trata-se, em verdade, de um verdadeiro “mosaico”, cujas peças se encaixam perfeitamente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 183380693, p. 09) e provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

Importante registrar que, embora a organização criminosa tenha praticado diversos delitos patrimoniais, com o mesmo
modus operandi
, esta ação penal tem como objeto de apuração o delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013.

No tocante à autoria, o acusado JURANDIR BENEDITO DA SILVA, ao ser ouvido na fase policial (id. 183380695, p. 27), negou que faça parte de organização criminosa, todavia, confessou a sua participação nos roubos praticados contra as agências do Banco do Brasil, de Poconé e de Chapada dos Guimarães, ambas a convite de Augusto César.

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais e vai responder às perguntas que lhe forem feitas; QUE, indagado sobre o crime de Roubo Qualificado, acontecido na agência do Banco do Brasil do Bairro CPA, Cuiabá/MT, disse que não participou desse roubo; QUE, indagado sobre o crime de Furto Qualificado acontecido no Banco do Brasil da cidade de Poconé/MT no dia 05/02/2017, respondeu que teve participação nesse episódio criminoso servindo apenas como vigia da movimentação do entorno da agência vítima; QUE, para poder participar desse crime, o interrogando recebeu convite de AUGUSTO CESAR dois dias antes do fato; QUE, nesse evento delituoso participaram além do interrogando, as pessoas de AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO MACAÚBA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, UM POLICIAL MILITAR DE POCONÉ, O QUAL NÃO SABE O NOME E TRÊS PESSOAS DE OUTRO ESTADO, ACREDITA QUE DE SANTA CATARINA E QUE TAMBÉM NÃO SABE O NOME DE NENHUM DELES; QUE, uma mulher loira, residente no bairro Coophamil, Cuiabá/MT, cedeu a residência para que os indivíduos deixassem as malas; QUE, não sabe dizer se os indivíduos dormiram na casa dessa mulher; QUE, como estava precisando pagar muitas dívidas o interrogando aceitou o convite; QUE, chegando em Poconé, estava acontecendo uma festa popular bem em frente ao banco; QUE, foi instruído a permanecer ali na frente do banco tomando cerveja e observando a movimentação onde sua obrigação era de relatar qualquer atividade "anormal" do lado exterior, como por exemplo rondas policiais; QUE, como estava acontecendo uma festa muito próxima, estouraram o cadeado do portão lateral da agência bancária e quebraram a parede do banco que dá acesso ao interior do estabelecimento; QUE, depois de passadas várias horas retornaram a agência e abriram o cofre; QUE, relata o interrogando que estiveram na casa do policial militar esperando para retornarem a agência e abrir o cofre; QUE, depois de aproximadamente 04 horas, retornaram e disseram para o interrogando que poderia ir embora; QUE, depois, já em Cuiabá repassaram ao interrogando a quantia de 125 50.000,00 (cinquenta mil reais); QUE, com relação ao furto na cidade de Chapada dos Guimarães, na agência do Banco do Brasil, no dia 30/04/2017 o interrogando disse que mais uma vez recebeu convite de AUGUSTO CÉSAR para participar desse crime realizando a mesma função que fizera em Poconé/MT; QUE, assim o fez e ficou na Praça Central da cidade vigiando, cuidando da movimentação; QUE, nesse episódio, houve a participação de MARCELO RIBEIRO (Amigo do interrogando no Facebook), CLEYTON, AUGUSTO CÉSAR e vulgo "ROBSINHO"; QUE, teve a participação de mais duas pessoas, mas o interrogando não sabe dizer quem são; QUE, indagado sobre uma casa na cidade de Chapada dos Guimarães que servia como "base" para a realização de crimes, disse que essa casa fica próxima a cidade de Chapada dos Guimarães, mais precisamente antes de chegar no município e é alugada para festas e outras situações, todavia não sabe quem é o proprietário; QUE, questionado sobre o roubo acontecido no Banco do Brasil da Avenida Fernando Correa, onde entraram no banco pela casa vizinha, disse que não participou e não sabe nada sobre esse episódio; QUE, questionado sobre a viagem ao Rio de Janeiro, disse que foi lá para receber no aeroporto do Rio de Janeiro, uma mala, contendo um aparelho bloqueador de sinal enviado por MARCELO RIBEIRO”. Sic.

Foi juntado aos autos relatórios referentes às mensagens extraídas dos celulares apreendidos demonstrando que os apelantes faziam parte de uma organização criminosa. Veja-se:

“DO CELULAR SAMSUNG GALAXY J5 — IMEI 357208073142950/01 e IMEI 02 357209073142958/01

Constata-se preliminarmente que através de aplicativo
WhatsApp
o usuário do Celular supramencionado, identificado como
GILBERTO DA SILVA BRASIL
, troca mensagens e ligações via aplicativo com Marcus Vinicius Fragas Soares, vulgo "Pato", identificado neste aparelho celular como "Mareco" (Fig 01).

(...)

Além dos registros direto com Marcus Vinicius encontrados no celular citado, outro registro chamou atenção. Uma conversa entre Gilberto e um contato denominado Wal (Fig. 02). Onde Gilberto pede para Wal guardar o carro dele na casa de Pato (Marcus Vinicius).

(...)

Diante do exposto entende-se que há contato frequente entre Gilberto da Silva Brasil e Marcus Vinicius Fraga Soares. Mesmo que notoriamente foram deletados os registros de histórico de conversação entre os dois suspeitos no celular pertence a Gilberto, há indícios que apontam que os dois possuem vinculo e comunicação recente.

(...)

DO CELULAR SAMSUNG GALAXY J5 — IMEI 3531090745511070/01 e IMEI 353110074551078/01

Ao analisar preliminarmente o aplicativo WhatsApp o usuário do Celular supramencionado, identificado como MARCUS VINICIUS FRAGAS SOARES "PATO", constaram trocas de mensagens (escritas e de voz), além de ligações via aplicativo com o identificado neste aparelho celular "Orelhada", Gilberto da Silva Brasil.

Devido o registro de histórico parcialmente mantido no parelho celular de Marcus Vinícius foi possível verificar que Gilberto deixa evidente que sempre teve envolvimento em negócios juntamente com Marcus, ao dizer "sempre emvolvir vc em todas" (Fig 03) em uma conversa realizada no dia 27 de janeiro de 2017.

No dia 30 de janeiro de 2017 Gilberto e Marcus falam sobre a prisão de Junior Alves Vieira (Fig 04). Junior Alves Vieira (Gordo) foi preso no dia 30 de janeiro de 2017 pelos Policiais das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), suspeito de estar envolvido em arrombamentos a caixas eletrônicos no bairro Jardim Aroeira, em Cuiabá. Na conversa entre Gilberto e Marcus fica evidente o temor dos dois suspeitos em relação a operações policiais.

(...)

No dia 01 de fevereiro de 2017, há um registro de conversa a ser evidenciada, pois nesta conversa Gilberto envia fotos de um tipo de material utilizado a furto em agência bancária para Marcus. As imagens foram deletadas do celular. Contudo, mesmo que não tão nitidamente ainda é possível visualizar as imagens dos objetos como sendo broca e furadeira (Fig 05). Os dois suspeitos conversam sobre a aquisição da broca feita por Gilberto, onde ele afirma ter gasto R$2.300,00 na peça. No dia 03 de fevereiro de 2017 Gilberto volta afirmar ter comprado à broca e avisa que deixará a cidade na quinta feira seguinte (Fig 06).

Há ainda há registro em outra conversa, no dia 01 de abril de 2017, onde Gilberto pede a foto de uma mala (Fig 07). Na imagem é possível identificar a mala como sendo um equipamento qual é utilizado para bloquear diferentes tipos de sinais, inclusive o desligamento alarmes durante o furto as agências. Evidenciando assim, o envolvimento destes com o crime de furtos a banco durante as trocas de mensagens, tipo áudio e imagens.

(...)

DO CELULAR SAMSUNG GALAXY J3 — IMEI 01 358502071914579/01 e EVIEI 02 358503071914577/01

Constata-se preliminarmente que o usuário do aparelho supramencionado pertence à CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA. Durante as checagens iniciais no aparelho celular, foi verificado uma conversa ocorrida no dia 17 de abril de 2017 entre Gilberto da Silva Brasil e Cleyton no aplicativo Facebook Messenger. Onde Gilberto fala que pediu para "o cara mandar a fura" (Furadeira) (fig 07). Não foi possível visualizar as conversas no aplicativo Whatsapp, pois foram deletadas. Entretanto, há registro de chamadas de voz realizadas pelo aplicativo recentemente (Fig 08).

(...)

CONCLUSÃO

Ao analisar preliminarmente os aparelhos celulares dos suspeitos concluímos que GILBERTO DA SILVA BRASIL, MARCUS VINICIUS FRAGAS SOARES e CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA possuem vínculo de contato frequente por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e registros telefônicos. Sendo possível concluir através da análise do conteúdo de trocas de mensagens, áudios e imagens entre os suspeitos, que estes se encontravam associados para possível pratica de crimes. E muito provavelmente a prática de furto a agência bancária, entre outras ações delituosas.

Vale ressaltar que o suspeito Gilberto da Silva Brasil troca mensagens onde menciona a aquisição e utilização de materiais como broca e "fura" para realizar seu trabalho e ganhar dinheiro. Acredita-se que muitas imagens e conversas foram deletadas do celular do suspeito Gilberto, não sendo possível análise mais detalhada devido à falta de equipamento técnico adequado.
(id. 183380695, p. 49 – id. 183380696, p. 04)

Inicialmente, antes de estabelecer uma individualização entre líderes e executores, cumpre frisar que a modalidade furtos praticados pelos suspeitos é recorrente, fato que impõe rápida atuação dos órgãos estatais, ao mesmo tempo impossibilita que toda a investigação se conclua com a confecção deste relatório. Deste modo, ressaltamos os índices de crimes patrimoniais com o mesmo perfil criminal das ações aqui investigadas, na qual os suspeitos adentraram no estabelecimento bancário após executarem uma abertura na parede para subtraírem os valores. (ANEXO 4- mídia de fls. 196)

Assim, ante a complexidade de cada ação, buscamos aqui tecer detalhes dos dois relatórios dos eventos criminosos, que viabilizam concluir pela existência de uma organização criminosa especializada em crimes contra agências bancárias, ressaltando que os outros delitos, acima apontados, deverão ser analisados individualmente, de modo meticuloso.

O elo que estabelece vínculo e nos permite entender que a organização criminosa foi a responsável pela execução das duas ocorrências decorre do comportamento do suspeito Júnior Alves Vieira e do grupo criminoso para com este.

No Relatório Policial do IP n° 105/2016 (ANEXO 1- mídia de fls. 196) o suspeito Júnior Alves Vieira é apontado como sendo um dos executores do Roubo ao BANCO DO BRASIL S/A, localizadas na Avenida Pernambuco N°14, bairro Morada da Serra II, assim descreve os investigadores:

Informamos que um dos integrantes da quadrilha, o suspeito
JUNIOR ALVES VIERA,
fazia uso de tornozeleira eletrônica na data do
ROUBO à agência
Banco do Brasil S/A da Avenida Pernambuco Morada da Serra II. Esta equipe de investigadores diligenciou e analisando por meio da central de monitoramento, verificou toda movimentação do SUSPEITO nos 10 dias anteriores ao roubo ocorrido no
dia 13 de novembro de 2016,
e os 10 dias posteriores. Mapa do monitoramento.

(...)

Um fato que nos chamou atenção foi que, diferente de todos os demais dias, o monitorado JUNIOR ALVES VIEIRA, permaneceu por mais de 24 horas na sua residência na data do ROUBO, como se soubesse da ação criminosa a ser praticada pela quadrilha, levando-nos a acreditar em duas hipóteses:

1a hipótese: que foi tudo planejado, caso pensado, apenas auxiliando na logística e planejamento, mas não participando fisicamente no momento da ação delituosa. Tudo para não vinculá-lo a mais esse crime, devido o monitoramento eletrônico.

2a hipótese: ele rompeu o lacre da tornozeleira e colocou em algum parente que permaneceu em sua residência.

Informamos ainda, que o suspeito foi detido e conduzido à 1a DP pela Polícia Militar na data de 30 de janeiro de 2017. Boletim de Ocorrência N° 2017.35025 Fotos. -
Destacamos que nesta ocorrência o suspeito foi preso com diversas notas manchadas, típica de sistema de segurança de caixas eletrônicos - destaque nosso
.
(destaque no original)

Já no relatório de interceptação telefônica, referente ao furto qualificado em Poconé/MT, os membros do grupo criminoso conversam com Júnior Alves Vieira, oportunidade em que este solicita apoio financeiro, demonstrando, assim a ligação dos suspeitos, vejamos trecho do Relatório de Interceptação Telefônica (Anexo 2- mídia de fls. 196):

Às 14:39:44, CLEYTON recebe uma ligação de um interlocutor não identificado (HNI), usuário do terminal (65) 9-9316-0566. HNI fala para CLEYTON que foi preso pela ROTAM e que está no CARUMBÉ. CLEYTON diz que "PATO", provavelmente MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, teria contado sobre prisão. HNI pede uma "forcinha" para pagar as diárias. HNI fala que o "JONINHA" que estava com ele assumiu a culpa.

Em relação ao áudio acima, verificamos que na data de 30/01/2017, JUNIOR ALVES VIEIRA e JONATHAN AMORIM DA CRUZ foram conduzidos em situação de flagrante delito pela ROTAM por estarem em posse de arma de fogo, munições, e cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro, com notas manchadas de vermelho, característica de dinheiro subtraído de caixas eletrônicos, 13.0. 2017.35025. [ANEXO]

A vinculação de Júnior Alves com os indivíduos, apontados como líderes nesta investigação, é corroborada de modo cruzado com outra investigação que tramita no município de Chapada dos Guimarães no qual os três suspeitos aqui citados só não foram indiciados em um inquérito que apurou a conduta de tráfico de drogas e associação para o tráfico pois a autoridade policial ainda não havia qualificado os mesmos, fato este que tornou-se possível com a deflagração da presente operação no último dia 04 de maio de 2017, culminando com a instauração de Inquérito Policial complementar naquela comarca, conforme cópia da portaria inaugural juntada às fls.225/226.

Nesta esteira de pensamentos, é interessante entender o provável papel de cada um dos membros da organização criminosa ora investigada, por meio da ação policial ora denominada de "Operação LUXUS", resultante da constante exposição dos suspeitos nas redes sociais, em viagens de luxo, veículos importados e passeios suntuosos, para se ter uma ideia vejamos as seguintes fotos em que os suspeitos não fazem a menor questão de esconderem a "saúde" financeira, advinda de práticas espúrias.

(...)

Da postura social dos suspeitos e da análise do Relatório de Interceptação Telefônica é possível apontar que a liderança do grupo criminoso é exercida por Marcos Vinícius Fraga Soares, vulgo "Pato" pontualmente no relatório de interceptação telefônica essa interpretação é decorre da postura que este indivíduo exerce sobre um dos executores do furto qualificado ocorrido em Poconé/MT, Cleyton Cesar Ferreira de Arruda, inclusive orientando este a como gastar os valores obtidos.

MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, vulgo "PATO"- este indivíduo teria feito uma transação comercial com CLEYTON, tendo vendido um veículo i30 em troca de um pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais duas mil e quinhentas folhas no valor de R$ 2,00 (dois reais) cada, que acreditamos serem folhas de cheque produto do furto. Além disso, há menção nos áudios a um pagamento contendo "mil e quinhentas da amarela" e "mil da azul". Entendemos se tratar de gíria para se referirem a notas de cinquenta e de cem reais. Usando dessa interpretação, o valor do repasse seria de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em notas de cinquenta, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em notas de cem reais, totalizando o montando de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). O indivíduo em questão ainda demonstra ter noção da quantidade de dinheiro que CLEYTON teria adquirido, e sugere formas de administrar a quantia, investindo 70% e gastando 30%. Vale ressaltar que os antecedentes criminais de "PATO" incluem estelionato com cheques clonados.

Outro indivíduo que compreendemos exercer papel de liderança é suspeito Gilberto Silva Brasil este suspeito possui diversas passagens policiais, respondendo ainda a processos nos quais é apontado como membro de outros grupos criminosos, são eles: B.O. 1.1020061.2010.671; 8.0. 2016.168679; e B.O. 2011.74475.1

A exposição de uma vida de luxo é a marca de Gilberto Brasil, conhecido também como "Beto", em recente viagem para o Rio de Janeiro, junto com vulgo "Pato", ficou caracterizado o forte vínculo com este, fato que somado à ostentação exibida pelo suspeito e à vida pregressa, nos leva a crer que Gilberto Silva Brasil é um dos líderes do bando criminoso, abaixo algumas das fotos da vida de luxo que o suspeito leva, inclusive na companhia de Marcos Vinícius Fraga Soares, vulgo "Pato".

(...)

A ligação de criminosa do suspeito Gilberto Brasil com os Suspeitos Marcus Vinícius Fraga Soares e Cleyton César Ferreira de Arruda é reforçada pela análise preliminar feita através dos celulares dos suspeitos, os quais foram apreendidos e analisados, culminando com a confecção do relatório policial de fls. 237/243, oportunidade em que identificou-se o provável vínculo criminoso dos suspeitos, reforçando tudo aquilo que já era indicado na representação que subsidiou o pleito de prisão preventiva.

Descendo a escala hierárquica, vamos para a análise comportamental daqueles que acreditamos serem os membros do segundo escalão da organização criminosa, haja vista a análise da relação estável e permanente, existente entre os membros do grupo.

Para que não haja dúvidas da relação permanente dos suspeitos, é interessante apontar que os mesmos se tratam por "família" em alguns diálogos transcritos no relatório de interceptação telefônica, tal forma de tratamento é derivada de um time de futebol do bairro CPA, no qual se estabelece a maioria dos membros desta organização criminosa conforme podemos visualizar em imagem extraída do FACEBOOK na qual um dos líderes, GILBERTO SILVA BRASIL aparece em duas oportunidades, uma em meio a alguns indivíduos que não são de interesse investigativo, mas que usam um boné com o nome "FAMÍLIA" bordado nele, e outra quando GILBERTO SILVA BRASIL aparece com JUNIOR ALVES VIEIRA e MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, deste vez vestindo a camisa do referido time.

(...)

No segundo escalão, iniciamos destacando o papel do suspeito Clevton César Ferreira de Arruda, na interceptação telefônica (ANEXO 2) foram captados áudios deste suspeito que revelam ser responsável pela execução operacional, havendo forte vínculo com o suspeito Marcos Vinícius Fraga Soares, vulgo "Pato", seja em razão das diversas ligações telefônicas entre estes, seja por meio de fotos publicadas em redes sociais, destacamos:

Nesta sequência de ligações acima, entre CLEYTON e "PATO", observamos um estreito vínculo entre os interlocutores. É oportuno expor que muito provavelmente o interlocutor de alcunha "PATO", seja na verdade MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, indivíduo conhecido por ser suspeito de envolvimento em crimes de estelionato, algumas vezes utilizando folhas de cheque clonadas, conforme B.O. 2016.168679 [ANEXO], B.O.2015.156780 [ANEXO], B.O. 2012.465891 [ANEXO]. Nossa afirmação se baseia no fato de que no banco de dados do DETRAN, MARCUS consta como usuário da linha telefônica (65) 9-9275-4911, conforme documento anexo [ANEXO PRINT DETRAN]. Além disso, verificamos que "JANA", usuária do terminal (65) 9-9311-6439, provavelmente é ELIDA JANAINA DE SOUZA, que aparece como ex esposa de MARCUS no B.O.2011.84707 [ANEXO], e que o referido terminal está registrado na operadora CLARO em nome de ELOIR FRAGA SOARES, mãe de MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES.

(...)

Com participação direta nos atos criminosos, fornecendo apoio à ação ilícita em Poconé/MT, temos a Thassiana Cristina de Oliveira, além de gozar dos benefícios obtidos pelo marido, Clayton, a suspeita prestou auxilio à ação criminosa ocorrida no Banco do Brasil de Poconé, vejamos trechos do relatório de interceptação telefônica que comprometem a suspeita no furto e na organização criminosa:

No dia 05/02/2016, dia do furto qualificado:

Às 14:38:54, CLEYTON liga para THASSIANA, usuária do terminal (65) 9-9340-7288. CLEYTON quer saber se a TODIMO está aberta. THASSIANA diz não saber, mas avisa não vai lá, que não quer se envolver nas coisas de CLEYTON. CLEYTON fala que vão perder a casa então, porque ele vai larga a mão. THASSIANA fala que vai ser pior para CLEYTON. CLEYTON diz que está pedindo para THASSIANA ajudar. THASSIANA diz que vai tentar saber se está aberta a loja da TODIMO, mas que não irá até lá. Às 14:50:43 THASSIANA retorna e avisa que está tudo fechado e que não consegue falar com MARCELO. Às 15:31:08, THASSIANA localiza MARCELO na casa de sua mãe e entrega o telefone para que ele e CLEYTON conversem. CLEYTON fala para MARCELO que está precisando dele com extrema urgência, que está precisando de disco de corte. MARCELO diz que na serralheria só tem disco grande. CLEYTON fala para MARCELO ir atrás que ele vai pagar. MARCELO pede 'para CLEYTON retornar em cinco minutos.

No dia 06/02/2017:

Às 13:23:36, CLEYTON liga para THASSIANA usuária do terminal (65) 9-9340-7288. CLEYTON pede para THASSIANA encontrá-lo na frente do banco BRADESCO para que ela deposite um dinheiro para ele.

THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA — aparentemente trata-se da esposa de CLEYTON. THASSIANA aparece fazendo uso do que possivelmente seria produto do furto, uma grande quantidade de moedas que estariam numa sacola de banco, no dia seguinte ao furto. Ressaltamos aqui que conforme termo de declarações prestado pelo Sr. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, na GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GCCO), as moedas furtadas estavam armazenadas em sacolas plásticas personalizadas do BANCO CENTRAL DO BRASIL. É bastante claro também que THASSIANA se beneficia do aumento de poder aquisitivo de CLEYTON, tanto que aparece realizando gastos com mobília, eletrodomésticos, e ainda há indícios de que ela possa ter recebido um veículo de presente.

Os alvos Augusto Cesar Ribeiro Macaúbas, vulgo "Gordão" e Jurandir Benedito da Silva, vulgo "Jura", possuem laços estreitos com os suspeitos, em especial com o investigado Cleiton, merecendo destacar que os mesmos se tratam nas ligações por "família", ficando claro o forte vínculo que existe entre estes. Na análise do papel exercido por tais indivíduos, na organização criminosa, fica claro o apoio logístico que os mesmos fornecem aos executores, fato este observado claramente no relatório de interceptação telefônica, senão vejamos:

Na chamada acima podemos identificar quatro interlocutores envolvidos, CLEYTON, "GORDÃO", um homem não identificado em companhia de CLEYTON que é quem instrui os demais sobre a necessidade do guarda-sol, e um último interlocutor de alcunha "JURA" em companhia de "GORDÃO", e que seria que realizaria a compra do guarda-sol na HAVAN.

Por meio de trabalho de investigação com apoio da GCCO, foi identificado o perfil de facebook de "Jurinha Gol Jura" [JURA FACEBOOK.pdf], onde consta o telefone (65) 9-9986-4309 em um dos comentários postados pelo próprio "JURA" [JURA COMENTARIO FACEBOOK.pdf]. Este numeral aparece vinculado a JURANDIR BENEDITO DA SILVA no Boletim de Ocorrências 2014.126876 [2014.126876.pdfl, acompanhado do numeral (65) 9-9318-6642 como sendo de sua propriedade. Em pesquisa no extrato telefônico de CLEYTON, foi possível identificar chamadas entre "JURA" e CLEYTON na véspera do furto em POCONÉ, dia 04/02/2017. Dito isto, podemos afirmar que o indivíduo de alcunha "JURA" trata-se de JURANDIR BENEDITO DA SILVA.

A confissão do suspeito Jurandir reforça a análise acima citada, demonstrando o robusto envolvimento do suspeito Augusto com as práticas criminosas.

Já o alvo Elvis Elismar de Arruda Figueiredo exerce o papel de promover a ocultação dos valores arrecadados, estabelecendo contato com um dos membros do grupo criminoso, destacamos o seguinte ponto da interceptação:

Às 13:35:13: CLEYTON liga para um interlocutor identificado como ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO, usuário do terminal (65) 9-9294-2460. CLEYTON quer saber se ELVIS tem alguma facilidade para fazer um depósito no banco BRADESCO, pois a agência está lotada. ELVIS instrui CLEYTON a pegar uma senha exclusiva e falar que é funcionário da DISTRIBUIDORA ARRUDA e que está fazendo serviço para a empresa. CLEYTON fala que é depósito normal (provavelmente pessoa física), e pergunta se o gerente de ELVIS não faria o depósito. HNI pergunta se é depósito em espécie. CLEYTON afirma que sim. HNI fala que o gerente deposita. CLEYTON pede para HNI ir até o banco. HNI diz que irá.

Às 13:59:46, CLEYTON mantém diálogo com ELVIS, usuário do terminal (65) 9-9294-2460. ELVIS avisa que o gerente é "ligeiro" e que ele já sabe, que vai ter que dar um "café" para ele (provavelmente dinheiro), pois o gerente vai passar o atendimento deles na frente dos outros. Às 14:41:34, em novo diálogo, CLEYTON pergunta se ainda vai demorar. ELVIS fala que sim, que vão fazer o de "25" (provavelmente um depósito no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e que o da conta da irmã do menino é "40 mil" e não "45" (provavelmente outro deposito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). CLEYTON 'perguntai se só falta o do menino; reforçando o fato de que foi mais de um depósito. ELVIS afirma que sim. Às 15:32:40, em nova conversa, ELVIS cobra R$ 200,00 (duzentos reais) de CLEYTON por ter realizado os depósitos.

Os suspeitos Diego Silva dos Santos, Hian Vitor Oliveira, Kaio da Silva Nunes Teixeira e Robson Antônio da Silva Passos, vulgo "Robsinho", figuraram na interceptação telefônica referente ao furto qualificado ocorrido no município de Poconé/MT, dos diálogos é possível interpretar que a ação desenvolvida por cada um não se revela eventual, mas ao contrário, cada um demonstra saber o papel que executa, ficando claro a relação estável entre estes membros. Vejamos trechos do relatório da interceptação telefônica que acaba por individualizar o papel de cada um no bojo da organização criminosa:

DIEGO SILVA DOS SANTOS
— o suspeito em questão aparece em diálogo com CLEYTON falando sobre armas de fogo, inclusive, fazendo aceitando ficar com a guarda de alguns revolveres calibre 38, um dia após o furto. Este fato o coloca como facilitador das ações criminosas que seriam comandadas por CLEYTON.

HIAN VTTOR OLIVEIRA CAVALCANTE
— aparece junto com KAIO prestando auxílio para CLEYTON e "PATO", na oportunidade teriam postado encomendas na TAM e nos CORREIOS, que acreditamos serem folhas de cheque furtadas da agência do BANCO DO BRASIL que "PATO" e CLEYTON teriam revendido.

KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA
— suspeito que possui contato direto com CLEYTON, fazendo "favores" para ele. Identificamos que KAIO teria realizado postagens na TAM e nos CORREIOS, onde provavelmente teria despachado folhas de cheque a mando de CLEYTON e "PATO". KAIO também é vinculado a "ROBSINHO" e CLEYTON no possível planejamento de ação criminosa, sendo que na oportunidade aparentemente KAIO guarda algum tipo de equipamento em sua residência para a execução da ação.

"ROBSINHO"
- este suspeito aparece suprindo CLEYTON de informações que parecem ser parte de um planejamento para execução de novos crimes. Conforme análise, há possível planejamento de ação criminosa na data de 14/02/2017 e 15/02/2017, com citação de possíveis partícipes, sendo eles os indivíduos de alcunha "MAGRÃO, "MUSIC", e DIEGO, vulgo "COROINHA".

O suspeito

Julvender
vinculou-se ao roubo executado no BANCO DO BRASIL S/A, localizadas na Avenida Pernambuco N°14, bairro Morada da Serra II, no dia 13 do mês de novembro de 2016, fato este que se extrai da confissão que o suspeito faz através do celular de sua esposa, que fora apreendido, mencionando o roubo exatamente com o valor que fora subtraído, vejamos trecho do Relatório Técnico n°008/2017/NIGCCO (ANEXO 3- mídia de fls. 196) que analisou o aparelho, tudo com a devida autorização judicial:

"Rapaz é o seguinte, cabemo de pegar um BANCO, pegamo UM MILHÃO E DUZENTOS guri, seu padrinho tá fofo guri, faz compromisso, faz conta, faz compromisso ai, amanhã ses só assiste."

É interessante frisar que o vínculo das duas ações criminosas, aqui analisadas, já fora descrito no início deste relatório, ponto que nos permite concluir que o suspeito Julyender integra a organização criminosa, ora investigada.

A reiteração criminosa de Julyender em crimes envolvendo agências bancárias é reforçada por outra ação criminosa identificada no Relatório Técnico n° 008/2017/NIGCCO, pois neste restou identificado que Julyender e Daynei Aparecido da Costa viajaram para outro estado, com o objetivo de cometer a mesma estirpe de crimes patrimoniais.

O vínculo entre Julyender e Daynei estável e permanente, fica claro, pois aquele se intitula padrinho deste, afirmando que faria "lançamento" a favor de Daynei, devido ao roubo de cerca de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) da agência Bancária do Branco do Brasil do bairro CPA, ou seja, além da ação criminosa que ambos praticaram em outro estado, após a prisão de Daynei o suspeito Julyender continua a mantê-lo na cadeia, destacando que a gíria lançamento, no entender dos subscritores, se refere a depósito de valores.

Assim, para reforçar que Julyender e Daynei integram a organização criminosa, segue trecho do Relatório Técnico que nos permitiu as conclusões dos parágrafos anteriores:

JULIENDER BATISTA BORGES OU JULYENDER BATISTA BORGES, vulgo Juju/Gera.

O indivíduo a princípio demonstra ter participado do ROUBO, não ficando claro qual a sua função durante a ação, o que podemos concluir é que através do áudio gerado por ele em conversa com o preso "JUNINHO", ele comemora, além de admitir ter roubado um banco na data do dia 13 de novembro de 2016, na mesma data do roubo ao BANCO DO BRASIL do bairro CPA, sendo assim, não restam dúvidas a respeito da participação dele na ação criminosa.

DAINEY APARECIDO DÁ COSTA, vulgo "Playboy / DAR".

Preso na PCE é provavelmente integrante da facção criminosa Comando vermelho - MT. Continua mantendo vínculo com outros comparsas que se encontram em liberdade. De acordo com a análise do áudio, o JULYENDER BATISTA se identifica como "padrinho", evidenciando assim, como provável integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho - MT.

Durante as investigações foi possível identificar indivíduos que, embora não integrem com a organização criminosa, executaram atos criminosos relevantes em um dos eventos.

Sob tal perspectiva foram identificados três suspeitos com comportamentos relevantes no furto qualificado ao Banco do Brasil da cidade de Poconé/MT, vejamos cada um destes e a análise dos atos praticados, conforme relatório da interceptação telefônica:

LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE
- Trata-se de pessoa com bastante intimidade com o suspeito CLEYTON, e que na véspera do crime mantém diálogo com ele, demonstrando na oportunidade ter conhecimento sobre a ação que provavelmente CLEYTON e seus comparsas planejavam realizar em POCONÉ. Segundo informações coletadas pela equipe de investigadores da GCCO, ao menos uma mulher teria participado do furto. Desta forma, o fato de LUBIA ter íntima relação com o suspeito, não ser sua esposa, provavelmente ter conhecimento sobre o planejamento, e demonstrar interesse em saber do andamento, nos permite afirmar haver possibilidade de sua participação.

MARCELO ALBERTO DOS SANTOS
— este suspeito aparece em diálogos com CLEYTON tentando localizar para ele grande quantidade de discos de corte na data do furto. Não há confirmação nos áudios que o suspeito obteve sucesso em conseguir os discos, porém os cofres foram cortados, e não tivemos acesso aos contatos feitos via whatsapp local onde possivelmente MARCELO pode ter conversado com CLEYTON.

Antes de expor as conclusões que nos permitiram identificar o terceiro participante eventual, interessante indicar que a identificação do, Policial Militar EMANUEL DA SILVA SOUZA só foi concluída após uma análise criteriosa (ANEXO 5- mídia de fla. 196), com a aplicação, de diversos filtros que possibilitassem aos investigadores concluírem pela real identidade do suspeito, fato este que será mais bem apurado se houver a autorização devida para acessar os dados do extrato reverso do suspeito, ao menos nos últimos 3 meses, para que assim possamos coletar mais um indício, caso haja confirmação de que o suspeito estabelece contato com o alvo Cleyton.

Com prumo na cautela devida, indicamos que a identificação fincou-se em alguns pilares, em primeiro lugar o suspeito PM EMANUEL DA SILVA SOUZA possui laços de amizade (por redes sociais) com o principal alvo executor, em segundo lugar o suspeito tem como endereço cadastrado no boletim de ocorrência citado no ANEXO 5 - mídia de fls. 196 - do município de POCONÉ, em terceiro o suspeito estava de plantão no dia dos fatos, bem como no dia 02 de fevereiro, conforme indica o relatório de interceptação telefônica, vejamos trecho do relatório que culminou com esta conclusão:

Por fim, a conclusão é de que nossa análise é de que o policial militar "UNI" não identificado durante a interceptação, seria EMANUEL DA SILVA SOUZA, CPF 018.697.971-16, devido ao fato de ser o único que teve vínculo identificado com o suspeito de ter executado o furto na agência do Banco do Brasil, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA.

Cumpre ressaltar que o suspeito Emanuel da Silva Souza confessou em seu interrogatório a prática delitiva, corroborando tudo que os investigadores afirmavam em desfavor da organização criminosa.

Feita a análise geral de cada um dos investigados nesta operação, passemos à análise da conduta de cada um dos indivíduos nos eventos aqui apurados.

1° EVENTO - BANCO DO BRASIL S/A, localizadas na Avenida Pernambuco N° 14, bairro Morada da Serra II, no dia 13 de novembro de 2016, juntado ao IP n° 105/2016.

Nesse evento podemos identificar a participação dos seguintes suspeitos:

Junior Alves Vieira:
atuou provavelmente no levantamento e estudo do local do crime, fato este já demonstrado e constatado com base na análise da movimentação da tornozeleira eletrônica, bem como em todo histórico criminoso deste indivíduo.

Cleyton Cesar Ferreira de Arruda:
como se observou dos áudios da interceptação telefônica este suspeito é o responsável pela execução operacional dentro do grupo criminoso, sendo que o mesmo está ligado intimamente ao suspeito Júnior Alves, conclusão que decorre do auxílio prestado por Cleyton à Júnior Alves quando este está encarcerado, situação já detalhada neste relatório.

Marcos, vulgo "Pato":
ficou demonstrado durante a interceptação telefônica que Marcos, vulgo "Pato" é o mentor intelectual das ações, situação que fica clara quanto este indivíduo indica ao suspeito Cleyton até mesmo como gastar o dinheiro obtido de forma espúria. Frisamos que este alvo é citado na ligação que estabelece e vínculo entre Cleyton e Júnior Alves, citada no parágrafo anterior.

Julyender:
este suspeito confessou expressamente a participação no evento criminoso, conforme consta neste relatório, destacando que o áudio captado é do dia do roubo e o valor confessado pelo alvo é o mesmo indicado pelo gerente da agência bancária.

2° EVENTO: Furto qualificado ao Banco do Brasil da cidade de Poconé, dia 05 de fevereiro de 2017, IP no 16/2017.

Nesse evento podemos identificar a participação dos seguintes suspeitos:

CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA
— O indivíduo demonstrou ter papel de liderança no grupo aqui investigado, dividindo tarefas e tomando decisões quanto a logística. CLEYTON estaria na cidade POCONÉ na data do fato fazendo uso de um veículo SIENA preto, o mesmo tipo e cor do veículo suspeito identificado pelo sistema de monitoramento do banco. No dia anterior ao furto, CLEYTON tenta adquirir um guarda-sol, ferramenta utilizada para dissimular sistemas de segurança de bancos. No mesmo período em que os cofres da agência estavam sendo cortados. CLEYTON está tentando localizar discos de corte para aço inox em quantidade fora do comum, cerca de cinquenta discos. No dia seguinte CLEYTON movimenta grande quantidade de dinheiro em espécie. Nos dias que se seguem após o furto, CLEYTON demonstra grande aumento de poder aquisitivo, quando teria adquirido dois veículos, sendo um para ele, e outro para THASSIANA. Há ainda informações que apontam para o fato de CLEYTON possuir armas de fogo que ficariam guardadas na residência de terceiro. CLEYTON também demonstra vínculo com indivíduos notoriamente conhecidos por envolvimento em explosões de caixa eletrônico, fraude bancária fazendo uso de cheques clonados, e possíveis roubos a banco.

AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, vulgo "GORDÃO"
— este indivíduo mantém contato constante com CLEYTON, aparece como sendo seu principal colaborador durante o período do crime. "GORDÃO" estaria em CUIABA tentando localizar um guarda-sol, e depois, discos de corte para CLEYTON. Posteriormente, ainda no domingo do furto, "GORDÃO" vai para POCONÉ. GORDÃO também possui estreito vínculo com "JURA".

JURANDIR BENEDITO DA SILVA, vulgo "JURA"
— este indivíduo aparece sendo citado por "GORDÃO" em oportunidades em que prestou auxílio na questão da compra do guarda-sol bem como na hora de buscar as malas do grupo que teriam ficado para trás. Provavelmente "JURA" também teve participação direta do furto, uma vez que estaria na companhia de "GORDÃO" no fim de semana do crime.

EMANUEL DA SILVA SOUZA
— este suspeito aparece em diálogos com CLEYTON dando suporte logístico para sua ida à POCONÉ, inclusive provavelmente cedeu sua residência para hospedagem do grupo. EMANUEL também forneceu informações sobre rondas policiais e escala dos plantonistas do dia no quartel da PM, e provavelmente estaria de serviço na véspera do fato, dia 04/02/2017.

THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
— aparentemente trata-se da esposa de CLEYTON. THASSIANA aparece fazendo uso do que possivelmente seria produto do furto, uma grande quantidade de moedas que estariam numa sacola de banco, no dia seguinte ao furto. Ressaltamos aqui que conforme termo de declarações prestado pelo Sr. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, na GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GCCO), as moedas furtadas estavam armazenadas em sacolas plásticas personalizadas do BANCO CENTRAL DO BRASIL.

Ressaltamos, ainda, que a suspeita colaborou com o cônjuge durante a execução prestando o auxílio devido para a aquisição dos equipamentos para a execução do delito, atuando na prestação de verdadeiro auxilio material, figurando corno participe.

LUBIA CAMILLA PINHEIRO CORGETE
— Trata-se de pessoa com bastante intimidade com o suspeito CLEYTON, e que na véspera do crime mantém diálogo com ele, demonstrando na oportunidade ter conhecimento sobre a ação que provavelmente CLEYTON e seus comparsas planejavam realizar em POCONÉ. Segundo informações coletadas pela equipe de investigadores da GCCO, ao menos uma mulher teria participado do furto. Desta forma, o fato de LUBIA ter íntima relação com o suspeito, não ser sua esposa, provavelmente ter conhecimento sobre o planejamento, e demonstrar interesse em saber do andamento, nos permite afirmar haver possibilidade de sua participação.

MARCELO ALBERTO DOS SANTOS
— este suspeito aparece em diálogos com CLEYTON tentando localizar para ele grande quantidade de discos de corte na data do furto. Não há confirmação nos áudios que o suspeito obteve sucesso em conseguir os discos, porém os cofres foram cortados, e não tivemos acesso aos contatos feitos via whatsapp, local onde possivelmente MARCELO pode ter conversado com CLEYTON, figurando como verdadeiro participe do delito.

MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, vulgo "PATO"
- este indivíduo teria feito uma transação comercial com CLEYTON, tendo vendido um veículo i30 em troca de um pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais duas mil e quinhentas folhas no valor de R$ 2,00 (dois reais) cada, que acreditamos serem folhas de cheque produto do furto. Além disso, há menção nos áudios a um pagamento contendo "mil e quinhentas da amarela" e "mil da azul". Entendemos se tratar de gíria para se referirem a notas de cinquenta e de cem reais. Usando dessa interpretação, o valor do repasse seria de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em notas de cinquenta, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em notas de cem reais, totalizando o montando de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). O indivíduo em questão ainda demonstra ter noção da quantidade de dinheiro que CLEYTON teria adquirido, e sugere formas de administrar a quantia, investindo 70% e gastando 30%. Vale ressaltar que os antecedentes criminais de "PATO" incluem estelionato com cheques clonados.

(...)

2 — DAS RELEVÂNCIAS APÓS A DEFLAGRACÃO DA OPERACÃO:

A primeira relevância que se indica é a apreensão de mais de 250 folhas de cheques que foram encontradas na casa do suspeito Cleyton, inclusive boa parte prontas para a confecção, situação típica de folhas que ficam nos caixas eletrônicos prontas para serem impressas.

Outro material de extrema relevância, que se revela verdadeiro instrumento para cometimento de crimes, foi o material apreendido na casa de Robson Antônio da Silva Passos, como pés de cabra, furadeira artesanal, esmerilhadeiras e outros, tudo devidamente apreendido e descrito às fls. 233/234, bem como relatado às fls.60, pelos investigadores que diligenciaram em busca de executar a prisão do citado indivíduo.

A segunda relevância se revela nos interrogatórios dos suspeitos de fls.113/116, 142/145, 153/156 e 214/220, vez que nestes ocorreu a revelação de detalhes que já eram apontados na investigação, fatos que restaram corroborados, inclusive com a confissão de alguns dos interrogados.

As informações coletadas demonstram a higidez da investigação, que se pautou em provas robustas, demonstrando a integralidade das análises, fortalecendo sobremaneira a linha investigativa

O terceiro aspecto relevante foi o coletado pelos investigadores do núcleo de inteligência, em análise preliminar em parte dos celulares apreendidos, demonstrando a ligação de criminosa do suspeito Gilberto Brasil com os suspeitos Marcus Vinícius Fraga Soares e Cleyton César Ferreira de Arruda é reforçada pela análise preliminar feita através dos celulares dos suspeitos, os quais foram apreendidos e analisados, culminando com a confecção do relatório policial de fls. 237/243, oportunidade em que identificou-se o provável vínculo criminoso dos suspeitos, reforçando tudo aquilo que já era indicado na representação que subsidiou o pleito de prisão preventiva.

O último aspecto relevante se revelou na vinculação de Júnior Alves com os indivíduos, apontados como líderes nesta investigação, que foi corroborada de modo cruzado com outra investigação que tramita no município de Chapada dos Guimarães, no qual os três suspeitos aqui citados só não foram indiciados em um inquérito que apurou a conduta de tráfico de drogas e associação para o tráfico pois a autoridade policial ainda não havia qualificado os mesmos, fato este que tornou-se possível com a deflagração da presente operação no último dia 04 de maio de 2017, culminando com a instauração de Inquérito Policial complementar naquela comarca, conforme cópia da portaria inaugural juntada às fls.225/226.
(
Sic, id. 183380696, p. 07 – p. 33)

Por sua vez, o Delegado de Polícia LUIZ HENRIQUE DAMASCENO, em Juízo, ratificou o conteúdo dos relatórios produzidos nos autos:

“As investigações iniciaram dentro da Gerência de Combate ao Crime Organizado com relatório dos policiais Roniclei e João Paulo, em que eles coletaram informações com informantes de que o réu JUNIOR ALVES havia feito o monitoramento de uma agência bancária, a qual havia sido roubada. No roubo dessa agência, a vítima que residia ao lado do banco foi feita refém. Ao que foi noticiado, o valor subtraído da agência foi de um milhão e duzentos mil reais. Com isso, surgiram novos informantes que relataram que MARCOS VIVINÍCIUS, GILBERTO SILVA BRASIL estariam liderando um grupo de pessoas para a prática de furto qualificado e roubo. Durante o transcorrer das investigações surgiram dois elementos informativos; um deles foi um Celular apreendido pela Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, o qual foi encaminhado ao GCCO. Foi requerido ao Juízo a extração dos dados desse celular o que foi deferido. Esse celular era da mulher de JULYENDER. Nesse celular, o JULYENDER manda um áudio para o DAINEY dizendo: “padrinho acabamos de pegar um banco, um milhão e duzentos”. Esse áudio foi enviado no mesmo dia do roubo citado anteriormente, bem como o valor indicado por JULYENDER corresponde ao mesmo montante que foi subtraído do banco. Esse contato foi feito com um celular que estava dentro da unidade prisional. O Batman é considerado o líder do Comando Vermelho dentro do raio 03, que é justamente o raio em que DAINEY estava. No diálogo entre JULYENDER e DAINEY ficou muito clara a relação de estabilidade e reciprocidade entre eles, utilizando a terminologia de padrinho, típica do Comando Vermelho. Nesse celular também foram colhidas informações sobre viagens realizadas por JULYENDER e DAINEY para a prática de crimes. A análise em relação ao JÚLIO ALVES foi feita da seguinte forma: ele escava utilizando tornozeleira, então foi verificado onde ele esteve dez dias antes e o dez dias após. Como era o comportamento deles durante esses dez dias. No dia no roubo ao banco, JULIO ALVES ficou posicionado por algum tempo em frente ao banco. Constatou-se que JULIO ALVES fazia parte do grupo criminoso da seguinte forma: Nas interceptações telefônicas colhidas em Rondonópolis, as quais foram utilizadas como prova emprestada, com a devida autorização judicial, foi colhido um diálogo entre JULIO ALVES e CLEYTON, onde JULIO pediu um apoio para CLEYTON, pois havia sido preso. JULIO ALVES havia sido preso com armas de fogo e notas manchadas, oriundas de caixas eletrônicos. Após o pedido de ajuda, CLEYTON diz que vai falar com MARCUS, vulgo “Pato”. Assim vincula-se o JULIO ALVES através da análise da tornozeleira e também por esse pedido de ajuda feito ao CLEYTON. Esses fatos também demonstram a liderança de MARCUS. vulgo "Pato". Para finalizar o envolvimento de JULIO ALVES, cita uma portaria de instauração de um inquérito policial de Chapada dos Guimarães/MT que o delegado de lá, após a deflagração da Operação Luxus, conseguiu identificar que três suspeitos dele (JULIO ALVES, BETO e PATO) eram suspeitos que foram presos na Luxus, demonstrando, assim, que esses três indivíduos já possuíam vinculo em outros crimes. O mentor intelectual do grupo criminoso é MARCUS VINICIUS, vulgo "Pato”. Os demais indivíduos atuaram prestando auxílios aos demais membros. HIAN, por exemplo, foi flagrado num áudio em que despacha algumas coisas para MARCUS através da empresa Tam. Lembra também que uma dessas coisas que foram despachadas foi apreendido no RJ um bloqueador de celular. Esse aparelho foi apreendido com JURANDIR e AUGUSTO pela Polícia Federal. O envolvimento de GILBERTO BRASIL na organização criminosa foi fortalecido após a apreensão de celulares, onde foi verificada diversas conversas travadas entre ele e MARCUS sobre a compra da Brocas. Brocas essas que são utilizadas para a abertura de caixas eletrônicos. Vale lembrar que o PM que participou do roubo em POCONÉ confessou o crime na presença de advogado. O JURANDIR também contou algumas coisas. LÚBIA também colaborou e contou alguns detalhes sobre a participação dela. O vínculo entre eles era estável e contínuo. O vínculo entre eles foi facilmente constatado, especialmente através das converses mantidas entre eles e das fotos postadas nas redes sociais. Em relação a THASSIANA, no dia do furto qualificado a agência de Poconé o CLAYTON necessitava de discos de corte, e então ele fez uma ligação para THASSIANA e pediu que ela fosse até a casa do cunhado, Marcelo. Ela foi até a residência do cunhado e passou o telefone para ele, ocasião em que CLAYTON pede cinquenta discos de corte. Vale lembrar que essa solicitação ocorreu justamente num domingo, fato que chamou ainda mais atenção. THASSIANA também foi flagrada em conversas em que diz estar utilizando diversos tipos de moedas, fato que demonstra sua ciência sobre os crimes. Em pelo menos dois fatos foi possível identificar a participação desses indivíduos, quais seja, em Poconé e em Cuiabá/MT. CLEYTON pediu pra DIEGO guardar algumas armas de fogo em sua residência. Quando o indivíduo liga para DIEGO e lhe pede para guardar algumas armas de fogo que foram subtraídos do banco vitimado, a interpretação é de que DIEGO era o porto seguro do grupo criminoso para a guarda de objetos ilícitos. HIAN integrava a organização criminosa de forma estável e permanente. No furto qualificado praticado na agência bancária de Poconé o CLEYTON pediu para AUGUSTO e JURANDIR se deslocarem até a Havan para comprar um guarda-chuva ou guarda sol. Como é o modus operandis do grupo nesse tipo de crime: muitas vezes se utilizam dos guarda-chuvas para obstruir algum alarme ou câmera de modo a auxiliar na prática do crime. O AUGUSTO foi preso durante o seu deslocamento para o Rio de Janeiro, local para onde havia sido encaminhado o bloqueador de sinal de celulares. A estabilidade de AUGUSTO está demonstrada também através dos diversos diálogos criminosos que manteve. A THASSIANA além de saber da origem ilícita dos valores que o seu marido CLEYTON angariava. A vida luxuosa e os diálogos travados sobre compra de furadeiras e discos de corte, demonstram que MARCUS VINICIUS e GILBERTO BRASIL eram os líderes da Organização Criminosa. Sua conclusão se deve a esses fatos, salvo se eles comprovarem através de declarações de imposto de renda que possuem condições de possuir veículo luxuosos, andar de helicóptero pelo Rio de Janeiro, frequentar o carnaval da Marquês de Sapucaí por dois anos seguidos, bancar passeios de barcos. É muito comum que os membros de organização criminosa não possuam bens em seu nome, justamente para não deixar rastros para serem pegos”.

A testemunha PRECILA ZILLMER, ouvida em Juízo, responsável pela análise das interceptações dos celulares de CLEYTON, GILBERTO e MARCUS VINÍCIUS, relatou que
Cleyton, Gilberto, Marcus Vinícius e Lubia
realizaram diversas conversas sobre a participação destes nos delitos realizados pela organização criminosa, demonstrando o vínculo associativo.

O agente policial LUIZ HENRIQUE DAMASCENO, relatou que foi apreendido o celular pertencente à esposa de Julyender onde consta um áudio deste para DAINEY, informando que havia acabado de pegar R$1.200.000,00 num banco.

Em relação ao acusado JUNIOR ALVES a testemunha declarou que este teria atuado no levantamento e estudo do local do crime, vez que foi feita uma análise da tornozeleira e movimentação do acusado 10 dias antes e 10 dias depois do roubo na agência bancária do CPA II, sendo que no dia 12/11/2016, permaneceu nas redondezas da agência auxiliando na logística e planejamento do delito.

Informou, ainda, que o acusado foi preso, em 30 de janeiro de 2017, na posse de diversas notas manchadas, típicas de sistema de segurança de caixa eletrônico.

Disse, ainda, que Marcus Vinícius e Gilberto Brasil eram encarregados do planejamento e estrutura intelectual da organização.

A testemunha policial afirmou também que HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTE e KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, prestaram auxilio à organização criminosa, despachando seja folhas de cheques e até mesmo uma mala bloqueadora de sinal de alarme. Inclusive a mala bloqueadora foi apreendida no Rio de Janeiro em poder de JURANDIR e AUGUSTO CESAR.

A testemunha relatou que conforme as investigações LUBIA também colaborou com a organização criminosa e foram apontados os detalhes da participação dela.

Com efeito, o delito disposto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único.

Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa. É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores, mas com caráter transnacional.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam promover, constituir, financiar e integrar. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1o, §1o, do diploma legal.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a estrutura ordenada e divisão de tarefas, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

No entanto, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelam facilmente aos olhos das autoridades.

No caso dos autos, é evidente que os apelantes são integrantes de uma organização criminosa, destinada a delitos patrimoniais contra agências bancárias.

Ressalta-se das provas dos autos que Marcus Vinícius possuía relacionamento próximo com outros membros do grupo, especialmente com Gilberto Silva Brasil e Cleyton Cesar Ferreira de Arruda.

Cabe salientar que Cleyton Cesar, embora tenha negado fazer parte da organização criminosa, confessou ter participado de um dos crimes de furto qualificado praticado contra a agência bancária do Banco do Brasil em Poconé/MT.

Aliás, as interceptações telefônicas revelaram que Marcus manteve inúmeros diálogos com Cleyton, inclusive para conversar sobre a comercialização de um veículo Hyundai i30, de origem desconhecida, bem como de folhas de cheques – amarelas e azuis – que muito provavelmente foram subtraídas dos bancos referidos acima, vez que "amarelas e azuis" são justamente as cores das folhas de cheque utilizadas pelo Banco do Brasil para pessoa física e jurídica, respectivamente, evidenciando o envolvimento dos acusados na prática de crimes contra bancos.

Aliás, além das referidas interceptações telefônicas, o Delegado de Polícia, ouvido sob o crivo do contraditório, foi firme ao apontar Marcus Vinícius e Gilberto Brasil como líderes desta organização criminosa.

Deve-se ressaltar que, de acordo com o Relatório Técnico n. 009/2017/NI/GCCO/PJC-MT, foram coletadas imagens que demonstram o forte vínculo entre eles, além de uma vida de ostentação nas redes sociais incompatível com a renda que disseram aferir.

Não há dúvidas que JUNIOR ALVES VIEIRA participa da organização criminosa, porquanto comprovado pela movimentação de sua tornozeleira, que ele esteve ao redor do banco, supostamente fiscalizando o entorno do local antes e depois dos delitos, bem como HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTE e KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA os quais prestaram auxilio à organização criminosa, seja despachando folhas de cheques e até mesmo uma mala bloqueadora de sinal de alarme, contando inclusive com a participação de JURANDIR BENEDITO DA SILVA e AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAÚBAS, sendo este, conforme depoimento do corréu Jurandir Benedito, quem o teria convidado para participar dos furtos cometidos contra os bancos. Assim, devidamente evidenciado que os apelantes participaram da empreitada delitiva e integravam o grupo criminoso organizado.

Ainda, embora a acusada LUBIA CAMILLA GORGETE PINHEIRO tenha, em seu interrogatório, negado pertencer à organização criminosa, é certo que tais alegações não tem o condão de elidir as interceptações e os relatos obtidos na fase policial e corroborados na fase judicial, no sentido de que ela estaria por dentro de todos os acontecimentos que envolviam os furtos a banco, demonstrando o elo associativo estável existente entre ela e os demais integrantes da organização criminosa.

Merece destaque a participação de ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS na organização criminosa, que além da apreensão de dois pés de cabra, um pé de cabra artesanal, uma furadeira, esmerilhadeiras, extensão elétrica, máscara ante pó, transformador, setenta e dois discos de corte, R$1.929,00 (um mil, novecentos e vinte e nove reais) em espécie, além outros objetos na sua residência, foi delatado pelo corréu Jurandir, o qual afirmou que Robson teria sido um dos participantes do delito praticado em face da agência de Poconé.

Por fim, ficou devidamente comprovada a participação de JULYENDER BATISTA BORGES na presente organização criminosa, mormente pela análise de seu aparelho celular, onde o mesmo relata a subtração de um R$1.200.000,00 (milhão e duzentos ml reais) de uma agência bancária.
In verbis:

"Rapaz é o seguinte cabemo de pegar um BANCO, pegamo UM MILHÃO E DUZENTOS guri, seu padrinho tá fofo guri, faz compromisso, faz conte faz compromisso ai, amanhã ses só assiste”. Sic.

Da posição de comando.

Aliás, inexiste dúvidas acerca posição de comando (artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013) dos apelantes MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES e GILBERTO SILVA BRASIL, pois conforme se verifica do depoimento prestado pelo Delegado de Polícia LUIZ HENRIQUE DAMASCENO, sob o crivo do contraditório,
“dentro dos informantes que existem ali dentro da Gerência de Combate ao Crime Organizado indicavam pessoas como MARCUS VINICIUS, conhecido como PATO e o GILBERTO BRASIL, conhecido como BETO estavam liderando pessoas para cometer esse tipo de ilícito, nesse caso roubo né, mas o forte deles mesmo seriam furtos qualificados, mediante arrombamento, utilizando uma maleta que bloqueia sinais”. Sic.

Do pleito de desclassificação.

Por fim, inviável o pleito de desclassificação suscitado pela defesa de
LUBIA CAMILLA GORGETE PINHEIRO, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA e MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, para o delito previsto no artigo 288 do Código Penal, e consequente anulação da sentença em razão da incompetência do Juízo ou pela nulidade da sentença em razão da
“NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA”.

Isso porque as provas levantadas durante a fase instrutória em especial as interceptações telefônicas e os depoimentos dos agentes policiais demonstram que os apelantes faziam parte de uma organização criminosa, pois o grupo era constituído por mais de quatro pessoas, possuía uma estrutura hierárquica ordenada, com divisão de tarefas e cuja finalidade era a obtenção de vantagem decorrente da prática de furto e roubos em face de agências bancárias, infrações penais com pena máxima superior a quatro anos.

Assim, não há falar-se em simples associação para prática de crimes, mas um grupo estruturado, hierarquizado e organizado, características que se enquadram no tipo penal descrito na Lei n. 12.850/13.

Neste ponto, importante esclarecer que os integrantes ou membros da organização criminosa não necessariamente participam de todas as ações criminosas, mas está à disposição do grupo, conforme explicita Cleber Masson e Vinicius Marçal:

“Por sua vez, o integrante ou membro da organização criminosa é aquela pessoa que integra as suas fileiras, engrossando o seu número de pessoas ‘disponíveis’. Aliás, é justamente na “disponibilidade do membro que reside a razão de ser da censura penal”, porquanto esse elemento, implica subordinação à vontade coletiva (a todo tempo e em qualquer lugar) e esta subordinação reflete a especial perigosidade do membro. Por isso, o membro não tem que conhecer todas as atividades da associação, nem sequer delas participar”
(MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinicius. ‘Crime Organizado’, 4a ed., Editora Metodo: Rio de Janeiro, p. 69).

Portanto, conclui-se que os apelantes integravam organização criminosa especializada em delitos patrimoniais, estruturalmente ordenada e com estabilidade, devendo-se, desse modo, ser mantida a condenação dos apelantes
MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES e GILBERTO SILVA BRASIL
pelo crime previsto no artigo 2o, §3o (posição de comando) e os demais pelo crime previsto no artigo 2o, ambos da Lei n. 12.850/2013.

Da dosimetria da pena.

Requerem os apelantes, o afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito ou mesmo a readequação do quantum de aumento aplicado.

Na hipótese, a basilar, em razão das duas circunstâncias judiciais, foi aumentada em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No tocante à culpabilidade o magistrado consignou que
“conforme elementos constantes nos autos, observa-se que o acusado agiu com índice de reprovabilidade elevado, pois percebe-se que se trata de organização altamente especializada, que se valia, inclusive, de equipamentos para bloquear sinais de alarme garantindo êxito das atividades delitivas levadas à cabo pela organização criminosa”. Sic.

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na presente hipótese, o fato de os apelantes, integrarem uma organização criminosa altamente equipada e especializada em delitos patrimoniais, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

Do mesmo modo, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do delito.

In casu,
o magistrado fundamentou a negativação da referida circunstância judicial por ser
“a organização criminosa integrada pelo acusado foi a responsável pela onda de furtos qualificados e roubos â agências bancárias no Estado de Mato Grosso, durante o período que esteve em vigência, gerando intensa intranquilidade no meio social”.

Com efeito, para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.

Na hipótese, as circunstâncias do crime são graves, já que o alto índice de furtos e roubos perpetrados em face de agências bancárias geram uma imensa intranquilidade à população, demonstrando maior reprovabilidade da conduta perpetrada a justificar a exasperação da reprimenda a esse título.

Por fim, no tocante ao
quantum
aplicado para majorar a basilar, constata-se que o magistrado adotou o entendimento do c. STJ, no sentido de que
“considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Lado outro, a pena de multa deve ser redimensionada de ofício.

Isso porque, segundo o enunciado 33 fixado em incidente de uniformização de jurisprudência deste Tribunal, sob no o 101532/2015,
“a fixação da pena de
multa
deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-
multa
, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-
multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Assim, passo a dosar a pena de multa para cada réu.

MARCUS VINÍCIUS FRAGA SOARES: pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, §3o (posição de comando), da Lei n. 12.850/2013.

- GILBERTO SILVA BRASIL: pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, §3o (posição de comando), da Lei n. 12.850/2013.

- JÚNIOR ALVES VIEIRA: pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

- CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA: pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAÚBAS
: pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
JURANDIR BENEDITO DA SILVA:
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS
: pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
JULYENDER BATISTA BORGES
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTE
: pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA
: pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

-
LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETTE
: pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

Da restituição do veículo apreendido.

Com relação à pretensa restituição do veículo VW Golf 1.6 Sportline, cor branca, 2009/2009, placa NJA 8033, formulado pelo apelante Marcus Vinícius em sede de razões recursais, constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, também não há notícias acerca da eventual instauração de incidente processual para tratar do referido bem, nestes autos, acerca da propriedade e origem lícita em questão. Diante desse cenário não conheço do pedido de restituição do veículo VW Golf 1.6 Sportline, formulado pelo apelante Marcus Vinícius.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos apelos mantendo-se a condenação dos acusados pela prática do delito de organização criminosa e DE OFÍCIO, readéquo a pena de multa aplicada a todos os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024